Tribunal: STF
Processo: AI 730693
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Adicional de inatividade. 3. Direito adquirido. 4. Tribunal de origem afirma que tal adicional já foi considerado para o cálculo dos proventos. 5. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.